Tribunal: TJBA
Processo: 8000583-14.2021.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000583-14.2021.8.05.0189 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WENDERSON GUSMÃO SENA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): M ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPOSTA ILEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA A ILICITUDE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES ACERCA DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DELITO PERMANENTE. IDONEIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO XI, DA CF. NORMA CONSTITUCIONAL QUE EXCEPCIONA A REGRA DE INVIOLABILIDADE DOMICILIAR QUANDO HÁ ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA AO PISO LEGAL. PROVIMENTO. INIDONEIDADE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. OCORRÊNCIA DE INDEVIDO BIS IN IDEM. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA VALORADA TANTO NA PRIMEIRA QUANTO NA TERCEIRA ETAPAS DA CALIBRAGEM. PENA-BASE REDIMENSIONADA AO PATAMAR LEGAL MÍNIMO. PENA INTERMEDIÁRIA MANTIDA EM 05 ANOS DE RECLUSÃO, A DESPEITO DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA Nº 231 DO STJ. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEVIDAMENTE CONFIGURADA. APELANTE QUE FIGURA COMO RÉU EM OUTRAS AÇÕES PENAIS. REDUTORA QUE SE MOSTRA INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. PRECEDENTES. POSTULADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROVIMENTO. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA, À LUZ DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ACUSADO QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELO IMPERATIVO DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. ACOLHIMENTO. BENEFÍCIO QUE NÃO ENSEJA, CONTUDO, A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, CUJA IMPOSIÇÃO TRADUZ EFEITO PRÓPRIO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, MAS SOMENTE SUSPENDE A SUA EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE DEVE VERIFICAR, NO PRAZO DE 05 ANOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO, A REAL E ATUAL POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS APENADO QUE REMANESCE PASSÍVEL DE ALTERAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000583-14.2021.8.05.0189, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Paripiranga/BA, em que figura como Apelante o Acusado WENDERSON GUSMÃO SENA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do Recurso de Apelação, REJEITAR a preliminar de nulidade, e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para deferir a gratuidade da justiça e redimensionar a pena-base ao mínimo legal, mantida a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora